Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-93.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0704118-93.2020.8.07.0005 DESPACHO Ao autor-apelante para manifestação de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a PRELIMINAR de inadmissibilidade do recurso adesivo (id. 24315454) apontada pelo réu-apelado em sede de CONTRARRAZÕES (id. 24315461). Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator